Tribunal: TJES
Processo: 5005955-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005955-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA MENDES SANTOS
RECORRIDO: SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005955-12.2022.8.08.0048

Recorrente: MARIA RAIMUNDA MENDES SANTOS

Recorrido:
SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

NARRA A AUTORA QUE, NO DIA 07/02/2020, FOI SURPREENDIDA, AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA, COM A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS LANÇADAS EM SEU NOME, PELA RÉ. CONTUDO, ASSEVERA QUE DESCONHECE OS REFERIDOS DÉBITOS, ACREDITANDO TER SIDO VÍTIMA DE UMA FRAUDE. DIANTE DISSO, ADUZ QUE APRESENTOU RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON, NÃO LOGRANDO SOLUCIONAR A QUESTÃO. DESTARTE, REQUER A DEMANDANTE, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO À REQUERIDA QUE SUSPENDA AS ANOTAÇÕES DESABONADORAS OBJURGADAS. NO MÉRITO, ROGA PELA CONFIRMAÇÃO DA PROVIDÊNCIA RECLAMADA, A PAR DA CONDENAÇÃO DA SUPLICADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$24.240,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONSIGNOU O JULGADO A QUO:
“OUTROSSIM, DEPREENDE-SE QUE, NÃO OBSTANTE A POSTULANTE SUSTENTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO SUBJACENTE HÁBIL A ENSEJAR A INSCRIÇÕES NEGATIVAS OBJURGADAS, A RÉ COMPROVOU, NOS ID’S 37782291, 37782296 E 37782298, QUE O DÉBITO ACIMA DESCRITO É REFERENTE A 2 (DOIS) CONTRATOS DE CREDIÁRIO ADERIDOS PELA SUPLICANTE EM RAZÃO DA COMPRA DE 1 (HUM) ESTOFADO TIO SAM 2X3 LUGARES VITÓRIA VERMELHO, NO VALOR DE R$ 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS), E 1 (HUM) KIT COZINHA KITS PARANÁ PAN 8 PORTAS, PELA QUANTIA DE R$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS), CUJO PAGAMENTO FOI PARCELADO EM 10 (DEZ) PRESTAÇÕES CADA, DAS QUAIS A CONSUMIDORA FICOU EM MORA. POR OPORTUNO, VALE REGISTRAR QUE, NO MOMENTO DA PACTUAÇÃO, FOI FORNECIDA PELA REQUERENTE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, A QUAL FOI POR ELA EXIBIDA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO (FL. 02, ID 12899413), ALÉM DAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS SEREM IDÊNTICAS A QUE CONSTA NO ALUDIDO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL”.

RECURSO INOMINADO
RECURSO DA PARTE DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS,
DENOTA-SE QUE A AUTORA É PESSOA ILETRADA OU QUE, AO MENOS, APRESENTA DIFICULDADES NA ESCRITA, VISTO QUE APÔS SOMENTE SUA DIGITAL NO TERMO DE ABERTURA DA RECLAMAÇÃO. A GRAFIA INSEGURA, DE QUEM BASICAMENTE DESENHA O PRÓPRIO NOME, OU QUE NÃO OSTENTA MAIS A NECESSÁRIA FIRMEZA AO LANÇAR SUA ASSINATURA, ESTÁ PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO REPRESENTATIVA DA DÍVIDA. CONJUGADO ESSE FATO AO TEMPO DECORRIDO ENTRE A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E A CONTRATAÇÃO, NÃO É POSSÍVEL DESCARTAR QUE TENHA PARTIDO A ASSINATURA DO MESMO PUNHO SUBSCRITOR. ALÉM DISSO, HÁ A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O FORNECEDOR RECORRIDO TEM SEDE NO ESTADO DO MARANHÃO, ESTADO AO QUAL SE ENCONTRAVA, PELO MENOS POR CERTO TEMPO, VINCULADA A AUTORA, JÁ QUE LÁ FORA EMITIDO O SEU DOCUMENTO PESSOAL. LOGO, HÁ ELEMENTOS CONVERGENTES COM A CONCLUSÃO EXTERNADA NA SENTENÇA, DE QUE TERIA A AUTORA CONTRAÍDO A DÍVIDA OBJETO DO APONTAMENTO. DESTARTE, AINDA QUE SE COGITASSE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO TEM SIDO QUESTIONADA A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA, TERIA A PARTE RÉ SE DESINCUMBIDO A CONTENTO DE SEU ÔNUS, TAL COMO SALIENTADO PELA SENTENÇA RECORRIDA.

ISTO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO MAS LHE NEGO PROVIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)